Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708022-13.2019.8.07.0020 APELANTE: RAQUEL PEDRUZZI APELADO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, RODRIGO VALADARES GERTRUDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, "b", III, e 775 do Código de Processo Civil. Nas razões recursais Id. 67210192, a Apelante defende que os valores pagos devem ser revistos. Alega que o valor atribuído à causa foi alterado para R$ 6.736,78, de modo que os honorários de sucumbência seriam de R$ 673,67 (seiscentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos). Informa que pagou R$ 8.146,82, conforme comprovante de pagamento (Id. 168710464), o que evidencia o excesso. Ao final, em razão dos supostos erros, requer que o valores pagos sejam revistos. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 67210195).67210195 O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 68164226). É o relatório. Decido. Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes, a pedido da parte ora Apelante, em relação às despesas processuais (honorários periciais). O recurso não merece ser conhecido. Como se sabe, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser cassado ou reformado. Logo, a ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Infere-se dos autos que a parte apelada deflagrou dois cumprimentos de sentença. Um referente aos 50% dos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 67209640) e o outro ao ressarcimento dos valores despendidos pela Apelada a título de honorários periciais (Id. 67210140). Lado outro, a sentença apelada refere-se ao cumprimento de sentença que condenou a Apelante a ressarcir à Apelada o que adiantou a título de honorários periciais, enquanto a impugnação é restrita aos valores devidos a título de honorários advocatícios de sucumbência, que já foram integralmente pagos e cujo cumprimento de sentença já foi extinto por sentença transitada em julgado (Id. 67210151). Sendo assim, os argumentos da Apelante estão desassociados dos fundamentos da r. sentença que apenas homologou o acordo celebrado entre as partes. Assim, por não ter a Apelante demonstrado o desacerto da sentença, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seja conhecido, por ausência de dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Além disso, não é possível questionar obrigação que já foi extinta por sentença transitada em julgado. A coisa julgada assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade das decisões judiciais definitivas. Assim, a sentença transitada em julgado não está mais sujeita a qualquer recurso, tornando a decisão final e obrigatória para as partes envolvidas. Portanto, em razão da ausência de impugnação específica e tendo em vista a intenção de a Apelante rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada, o recurso não deve ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Sem horários advocatícios recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora